Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702499-55.2021.8.07.0018 RECORRENTES: IRIO QUEIROZ LIMA, MARIVALDA RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ITCMD SOBRE VALORES A SEREM RECEBIDOS POR PRECATÓRIO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DO DIREITO AO CRÉDITO. ISENÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se a parte impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, havendo pretensão específica de reforma da decisão, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório, rejeita-se a alegação de violação ao princípio da dialeticidade. 2. A despeito de os apelantes aduzirem que seria desarrazoado a incidência do ITCMD sobre valores a serem pagos por precatório, que não pertencia ao patrimônio do de cujus, é inconteste que o direito ao crédito oriundo do precatório incorporou o patrimônio do de cujus em vida. Na hipótese, o evento morte ocorreu após a aquisição do direito representado pelo precatório, razão pela qual deve ser considerado como parte da herança, sendo desinfluente o momento do pagamento. 3. Não se há de falar em isenção de ITCMD na hipótese, consoante disposição da Lei n. 3.804/2006. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido violou a Lei Distrital 3.804/2.006 e Solução de Consulta 10.011, de 5/10/2017, sob o argumento de que não deveria incidir ITCMD em precatório que sequer pertencia ao patrimônio do de cujus no momento da partilha. Defendem que o herdeiro se enquadra na definição legal de contribuinte do Imposto de Renda. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem, ainda, a nulidade do acórdão por contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, sem, todavia, demonstrarem as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese de não incidência do ITCMD, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois a Lei Distrital 3.804/2.006 e Solução de Consulta 10.011, de 5/10/2017, não estão inseridos no conceito de Lei Federal, nos termos do art. 105, III, a, da Constituição Federal. (AgInt no AREsp 1944514/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Melhor sorte não colheria o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, conforme entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). Também não deve prosseguir o recurso especial quanto à mencionada afronta ao artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, porque “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal“ (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023